Tribunal: TJMT
Processo: 1029611-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029611-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), VALDEIR HOINOSKI - CPF: 017.348.711-48 (PACIENTE), LEANDRO HOINOSKI - CPF: 064.176.691-22 (PACIENTE), JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1
. NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL –
2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
–
FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INTERROMPER/DIMINUIR ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – ASSOCIAÇÃO EM PLENA ATIVIDADE –
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –
4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
ORDEM
DENEGADA
– CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O
Habeas Corpus
que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, ou mesmo de indícios suficientes acerca dela ou que exija revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto;

2. Havendo indícios nos autos de que o paciente integra estruturada associação voltada ao tráfico de drogas, impõe-se a manutenção do decreto preventivo para garantia da ordem pública, seja diante da gravidade concreta dos crimes ou visando interromper/diminuir as atividades ilícitas.

- A propósito,
“(...) "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (...)” (AgRg no HC n. 819.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023)
.

- Além disso,
“(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade. Precedentes.”
(HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022);

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema de restrição da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada;

4.
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor
Valdeir Hoinoski e Leando Hoinoski
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que
decretou a prisão preventiva
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 1027734-75.2023.8.11.0015, à conta da suposta autoria dos crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
da Lei 11. 343/2006) e
Associação para o Tráfico (
35,
caput
da Lei 11. 343/2006).

Em linhas gerais, a defesa aduz
1) nulidade da decisão
, por ser demasiadamente genérica e sem individualização de suas condutas;
2) ausência do
periculum libertatis,
e para tanto ressalta que os crimes a eles imputados não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa; além de não exercerem a função de líder/comando da

associação criminosa;
3)
diz que os pacientes não praticaram o delito em questão;
4)
predicados favoráveis e possibilidade de aplicação por medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes ou seja substituída por medida cautelar diversa (Id. 194652682).

A inicial veio instruída com os documentos (Id. 194652683 - 194652692).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
pelo
Des. Plantonista Pedro Sakamoto.
(Id. 194655650)

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 196137697)

A d.
PGJ
, em parecer sob Id.198493680, opinou pela
denegação da ordem,
conforme sumário que segue em transcrição:

“HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/06) - PRISÃO PREVENTIVA. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR O ENVOLVIMENTO DOS PACIENTES COM OS CRIMES QUE CULMINARAM EM SUA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. A AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" NÃO SE PRESTA À ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS DOS AUTOS, A QUAL SOMENTE É CABÍVEL NO CURSO DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL – 2) SUSTENTADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AFASTAMENTO. A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO, BEM COMO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE, SALIENTANDO QUE OS PACIENTES POSSUEM MAUS ANTECEDENTES, - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 3) REQUESTADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CP) – INVIABILIDADE - EM FACE DA NATUREZA DOS CRIMES IMPUTADOS AOS PACIENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, NÃO SE VISLUMBRA A ADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, ARROLADAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR NÃO SE MOSTRAREM SUFICIENTES E EFICAZES, APRESENTANDO-SE A PRISÃO CAUTELAR COMO MEDIDA NECESSÁRIA, SEM QUALQUER OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA OU PROPORCIONALIDADE- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Valdeir Hoinoski
e
Leando Hoinoski
vem sendo submetidos

a constrangimento ilegal imposto pelo
MM. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
., que acolheu a representação policial e lhes decretou a prisão preventiva por suposta autoria dos crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
da Lei 11. 343/06) e
Associação para o Tráfico (
35,
caput
da Lei 11. 343/06).

Em síntese, o impetrante sustenta a fragilidade de provas acerca da participação dos pacientes nos crimes que lhes são imputados, além da falta de fundamentação idônea do decreto preventivo,
em especial porque seria extemporâneo, genérico
e sem individualização das condutas
dos pacientes, além de carente dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Assim, aduz-se que a precariedade de fundamentação da prisão cautelar, aliada aos predicados pessoais favoráveis do paciente, torna impositiva a revogação da medida extrema.

Além disso, defende-se que são suficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação, a seu ver, foi afastada pelo juízo
a quo
sem qualquer fundamentação.

Passo à análise das teses arguidas.

I – BREVE INTROITO

Extrai-se do decreto de prisão preventiva anexado ao Id. 194653184 - Pág. 316/341 que, nos autos de Pedido de Prisão Preventiva no 1027734-75.2023.8.11.0015, proposta em 14.11.2023, as autoridades policiais representaram pela prisão preventiva dos pacientes e outros, como também pela busca e apreensão domiciliar.

Após prévia investigação visando para apurar diversos crimes na região Centro Norte do Estado, foi possível identificar a existência de um grupo criminoso que estaria atuando a partir do Município de Sinop/MT, com ramificação em diversas outras localidades. As investigações revelaram o possível
modus operandi
do grupo criminoso, especializado na logística de recebimento e transporte de drogas, utilizando-se para tanto, de veículos locados.

Em um primeiro momento, identificou-se o paciente
Valdeir Hoinoski
(suposto chefe da operação logística), o paciente
Leandro Hoinoski
e outro, que estariam utilizando, além dos veículos locados, uma Toyota Hilux prata, uma Fiat Toro vermelha e um caminhão vermelho. De acordo com os levantamentos realizados, os suspeitos estariam transportando as drogas e as armazenando em áreas rurais da região, nas proximidades de pistas de pouso.

Após, quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos e interceptação das comunicações telefônicas dos alvos investigados (os pacientes e outros), malgrado não tenha sido possível a prisão em flagrante de nenhum deles, os policiais localizaram, em 23.9.2023, aproximadamente meia tonelada (498,2Kg) de cloridrato de cocaína, na zona rural da cidade de Juara/MT.

Os informes policiais que instruíram a representação, apontaram a presença dos pacientes e do comparsa
Marcone da Silva Araújo
, como também dos veículos utilizados pelo grupo criminoso, em locais próximos de onde fora encontrada a exorbitante quantidade de cocaína. E que
a localização dessa droga só foi possível em virtude do monitoramento dos pacientes Valdeir Hoinoski e Leandro Hoinoski
. A propósito, consignou-se nos relatórios, que foi a partir da análise do deslocamento dos pacientes e seus comparsas, que os agentes da polícia federal suspeitaram que eles estivessem ali para realizar o transporte de entorpecentes.

Em diligências, obtiveram a informação de que no dia da abordagem teria aterrissado um avião de pequeno porte na localidade e possivelmente uma grande quantidade de entorpecentes teria sido ocultada nas proximidades da pista clandestina. Após dois dias de diligências, utilizando drones, cães farejadores, equipamentos satelitais e kits de sobrevivência de selva, localizaram o entorpecente enterrado em uma região de mata, avaliado em aproximadamente R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

Depois disso, as investigações continuaram e os policiais constataram que, mesmo após a apreensão de meia tonelada de droga, o grupo criminoso deu continuidade às atividades ilícitas.

Em 09.10.2023, acompanharam de perto o deslocamento do novo veículo locado pelo grupo criminoso até o município de Porto dos Gaúchos/MT, constatando-se que era ocupado por
Valdeir Hoinoski
,
Marcone da Silva Araújo
e outro homem não identificado. O veículo parou em Porto dos Gaúchos/MT, em uma loja de materiais de construção, onde os ocupantes (dentre eles o réu
Valdeir
), adquiriram espuma expansiva e tinta spray preta e, posteriormente, se encontraram com o condutor do caminhão volvo FH 500 6X2T, de cor azul, placas OSV-9C08, atrelado aos semirreboques de placas BAN-9E59. Ambos os veículos, o de passeio e o de carga, seguiram por uma estrada de terra, na área rural daquele município, até local isolado, não monitorado pelos policiais, permanecendo por cerca de três horas.

Quando este veículo de carga retornou, foi abordado, sendo encontrado um fundo falso com aproximadamente 460kg de cloridrato de cocaína. Para a confecção deste “fundo falso”, foram utilizados tinta spray e espuma expansiva, mesmos materiais adquiridos pelos indivíduos que ocupavam o veículo Fiat Argo de cor branca, placas RVA-2F00, momentos antes.
O
condutor do caminhão declarou que o veículo, embora registrado em seu nome, pertence ao grupo criminoso que o contratou para realizar o transporte.

Feito esse introito, passo à análise das teses arguidas.

II – FRAGILIDADE PROBATÓRIA

Malgrado as alegações do impetrante, é cediço que o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta análise acerca da existência, ou não, de provas acerca da autoria do crime ou indícios dela, pois, a questão demanda revolvimento fático-probatório, devendo ser submetida ao crivo do juízo de origem, no trâmite da instrução criminal.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do STJ:

“(...)

É certa a inadmissibilidade do enfrentamento da tese relativa à ausência de materialidade delitiva e à negativa de autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. (...)” (AgRg no RHC n. 176.632/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)

“(...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca de negativa da autoria delitiva ou de discussão acerca do grau de participação no delito, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus. (...)” (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023)

E, também, desta Corte Estadual:

“(...) O enfrentamento da tese de negativa de autoria, não obstante alegada apenas como fundamentação para subsidiar o pleito de liberdade, demanda exame aprofundado dos elementos coletados na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT. (...)” (N.U 1018802-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Aliás, já foi sedimentado nesta Corte, por meio do Enunciado no. 42 da TCCR/TJMT, o entendimento de que
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Mas mesmo que fosse possível a análise da matéria, entendo que a existência de detalhada investigação pode ensejar os indícios suficientes de autoria capazes de amparar o decreto preventivo, se presentes os demais requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, sendo essa a hipótese dos autos.

III – FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO

Quanto aos fundamentos do
decisum
constritivo e presença dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, o magistrado que jurisdiciona o processo na origem ressaltou a necessidade da custódia cautelar
“(...) para garantia da ordem pública, mercê da gravidade concreta das condutas delituosas sob investigação, como também com a finalidade de interromper a atuação de integrantes de grupo criminoso”
.

Além disso, destacou o risco de reiteração delituosa, pois,
Valdeir
foi preso em flagrante delito recentemente portando arma de fogo e
Leandro
, responde perante o Juízo de Brasnorte/MT, também por porte ilegal de uma arma de fogo com numeração suprimida (Ação Penal no 0000220-45.2019.8.11.0100).

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes, mormente em razão dos fortes indícios de participação dos pacientes em estruturada e perigosa associação voltada ao tráfico de exorbitantes quantidades de cocaína.

Portanto, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado, o que foi consignado no decreto preventivo, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço
,
“(...) "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (...)”
(AgRg no HC n. 819.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Aliás, de acordo com as investigações, a associação encontrava-se que plena atividade, tanto que, mesmo após a localização e apreensão de cerca de meia tonelada de cloridrato de cocaína, os pacientes e seus comparsas prosseguiram com as atividades ilícitas.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ:

“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (...)” (AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF: HC no 95.024, RHC no 106.697; STJ: RHC no 51.072, RHC no 118.748/MG). (...)” (N.U 1018424-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Destarte, se os pacientes forem libertados haverá possibilidade de
risco à ordem pública
, diante da gravidade concreta dos crimes, havendo a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação dos pacientes e seus comparsas em associação para o tráfico.
Ora, tal cenário, revela a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.

Outrossim,
“(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade. Precedentes. 3. Ordem denegada.”
(HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

No que tange à alegação de ilegalidade do decreto preventivo por falta de individualização da conduta dos pacientes,
“(...) Tratando-se de organização criminosa, mostra-se “inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação” (STJ, EDcl no RHC no 133.500/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.10.2020). Em outras palavras,
a necessidade de individualização das condutas, para efeitos de decretação da prisão preventiva, “é mitigada diante da complexidade do caso”
(STJ, RHC no 93.999/SP; AgRg no RHC no 155.202/MT). (...)”
(N.U 1000275-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023) - Destaquei.

IV – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis dos pacientes
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

V – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, se o magistrado primevo fundamentou exaustivamente a necessidade da prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública,
descabe

cogitar-se a aplicação de medidas cautelares de natureza mais branda
, não havendo que se falar em falta de fundamentação acerca da possibilidade de sua aplicação.

Com efeito, acompanho o entendimento de que
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

Feitas estas considerações em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024